Tribunal: STF
Processo: RE 504873
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo. Regimental. Inadmissibilidade. Decisão
   monocrática assinada por chancela eletrônica. Validade. Agravo
   regimental improvido. É válida a decisão monocrática subscrita
   por chancela eletrônica, nos termos da Resolução STF nº 293.